Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-04.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000337-04.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), 46.011.609 ROSELI MOREIRA DOS SANTOS GOBBO - CNPJ: 46.011.609/0001-67 (APELANTE), ROSELI MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.466.491-28 (APELANTE), PEDRO MONTEDO CUNHA - CPF: 006.379.850-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO -

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para consolidar a posse plena do veículo alienado fiduciariamente, diante da inadimplência da parte devedora, autorizando a expedição de ofício ao DETRAN para transferência do bem.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve capitalização de juros sem pactuação expressa, configurando abusividade contratual;
(ii) saber se os juros remuneratórios aplicados ultrapassaram a média de mercado, autorizando revisão contratual, afastamento da mora e extinção da busca e apreensão.

III. Razões de decidir
3. A capitalização de juros mensais foi expressamente pactuada pelas partes na cláusula contratual, sendo legítima à luz do entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 539).
4. A taxa de juros remuneratórios aplicada (2,08% a.m.) está dentro dos parâmetros do Custo Efetivo Total (2,17% a.m.), não havendo abusividade a justificar revisão judicial.
5. A taxa alegadamente superior à média de mercado não atinge o limiar de uma vez e meia essa média, parâmetro comumente adotado pela jurisprudência para caracterizar desequilíbrio contratual.
6. A inexistência de encargos abusivos afasta o argumento de inexistência de mora e tampouco autoriza a extinção da busca e apreensão nem a restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada entre as partes.

2. Não se configura abusividade na taxa de juros remuneratórios quando não ultrapassado parâmetro de uma vez e meia a média de mercado, sendo insuficiente a mera discrepância percentual para caracterizar desequilíbrio contratual.

3. A ausência de encargos abusivos legitima a caracterização da mora e a procedência da ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; 42, p.u.; 51, IV e §1o, I e III; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 973.827/RS; TJMT, ApC 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 26/01/2022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000337-04-2025

APELANTES:
ROSELI MOREIRA DOS SANTOS GOBBO E OUTRO

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO OESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMEVERA-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta
Roseli Moreira dos Santos Gobbo e Outro
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado para consolidar a posse a propriedade plena do veículo objeto dos Autos,
MARCA TOYOTA MODELO COROLLA GLI FLEX COR CINZA CHASSI 9BRBL42E9E4789340 RENAVAM 00992468043 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA AYK0F01
em mãos do credor fiduciário p
ossibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens. Condenou a Requerida/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,

fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).
Tornou

definitiva a tutela concedida no id no 181233984. Determinou que serve a sentença como ofício ao DETRAN, comunicando a autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a terceiros que indicar, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, registro que é ônus da parte a diligência perante o referido órgão.

Nas
razões recursais as Apelantes sustentam que há necessidade de extinção da busca e apreensão quando reconhecida a existência de encargos abusivos

no período da normalidade contratual,
acrescentando que realizou junto à Instituição Financeira repactuações do débito embora o contrato original
n° 401900 já carregava vícios insanáveis, como a capitalização diária de juros sem pactuação expressa, conforme restou devidamente comprovado

Verberam que embora demonstrada a capitalização diária, sem a devida informação, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer a abusividade

por parte do Apelado
, mantendo a constituição da mora da Apelante, sob fundamento de que o contrato foi realizado em 12/04/2024, sendo, portanto, possível à incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente prevista no contrato, o que foi realizado.

Assinalam que no caso, não há informação no contrato acerca de capitalização de juros de forma que deveria o Juízo reconhecer a abusividade da cobrança e afastar a mora da Apelante
, além de extinguir a busca e apreensão diante da ausência de requisito para ajuizamento da ação, ocorrendo

violação ao princípio da boa-fé contratual, bem como ao dever de informação em

afronta ao artigo art. 6°, III, do CDC.

Sustentam que a
adequada, e clara, informação acerca da taxa diária de juros, quando pactuada capitalização diária, é condição de suma importância para a formação do vínculo contratual, em razão da ingerência flagrante no valor pactuado.

Afirmam que quanto aos
juros remuneratórios,

foram fixados à taxa nominal de 2,23% ao mês (30,29% ao ano), enquanto a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade correspondente à época (código 25447 – operações de crédito com recursos livres – Pessoas jurídicas – aquisição de veículo), era de 1,50% ao mês, resultando em um desvio percentual de 148,67% acima da média, o que evidencia desequilíbrio contratual em desfavor da parte consumidora.

Acrescentam que a sentença incorre em erro ao aplicar, como critério objetivo, a suposta exigência de que apenas valores superiores a uma vez e meia (1,5x) a taxa média justificariam revisão critério esse expressamente refutado pela jurisprudência mais recente do STJ, bem como alega que a decisão ignora a inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6o, VIII, do CDC, e deixa de considerar o princípio do equilíbrio contratual, previsto no art. 4o, III, do mesmo diploma legal, bem como os arts. 51, IV e §1o, I e III, do referido Codex que proíbem cláusulas excessivamente onerosas ou que gerem vantagem exagerada ao fornecedor

Asseveram que n
o tocante à Cédula de Crédito Bancário n.o 622629, firmada a título de renegociação de obrigações preexistentes, impõe-se o reconhecimento de nítido descumprimento contratual por parte da instituição financeira, especialmente, quanto à aplicação de taxa de juros remuneratórios em desacordo com o pactuado.

Verberam que conforme demonstrado no parecer contábil, o contrato previa de forma expressa a aplicação de juros de
2,00% ao mês e 26,82% ao ano, entretanto, foi constatada a efetiva cobrança da taxa de 2,08% ao mês e 28,07%
ao ano discrepância esta que, embora numérica e aparentemente sutil, produz efeitos relevantes no cálculo das prestações, culminando em cobrança excessiva e enriquecimento sem causa.

Asseveram

a necessidade do reconhecimento da abusividade quanto aos encargos questionados quanto aos juros remuneratórios superiores ao contratado, com a consequente revisão das prestações cobradas, adequando-se os valores à taxa efetivamente prevista no instrumento contratual
, bem como devolução dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Pugnam pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que n
a data de 12/04/2024 as partes firmaram Contrato de Crédito Bancário -
CCB n° 622629
, no valor de R$ 93.793,18 (noventa e três mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos) a ser pago em 60 parcelas mensais de no valor de R$ 2.752,71 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) com vencimento inicial para o dia 10/05/2024 e final para o dia 10/04/2029,

e que para garantir o contrato, a Apelante entregou em alienação fiduciária o veículo Toyota Corolla GLI Flex, Cor cinza, Ano/Modelo 2014/2014, Placa AYK0F01, conforme se verifica na Cláusula Décima Sétima – Das Garantias da CCB 622629.

Assevera que as Apelantes tornaram-se inadimplentes com relação ao cumprimento da obrigação pactuada, sendo devidamente notificada, porém,

o Apelado não obteve êxito no recebimento do crédito de forma que teve que ajuizar Ação de Busca e Apreensão que foi julgada procedente.

Alega que as Apelantes se insurgem com relação a capitalização de juros e taxas de juros remuneratórios.

Afirma que
as alegações trazidas pelas Apelantes estão equivocadas, uma vez que todos os encargos financeiros contratados estão devidamente expressos
, tanto no item “Encargos Financeiros” do preâmbulo do contrato, quanto na Cláusula Primeira da CCB 622629, havendo, inclusive, a previsão de capitalização mensal.

Assinala, ainda, que ao analisar o contrato se verifica que a taxa de juros remuneratórios anuais (26,8241%) é superior ao duodécuplo da respectiva taxa de juros mensais (2%), autorizando a forma de composição das parcelas contatadas à luz da Súmula 541 do STJ.

Sustenta que no pertinente aos juros remuneratórios a Apelante argumentou que foram fixados na taxa nominal mensal de 2,23% e anual de 30,29%, sendo que no segmento do contrato no mês de fevereiro de 2023,
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil foi de 1,50% ao

mês.

Alega que em rápida consulta na CCB 622629, juntada em id 180779169, a taxa de juros cobrados é de 2% a.m., não havendo falar em juro ilegal, mas em má-fé da Apelante em não querer honrar com a obrigação assumida.

Assinala que as taxas de juros remuneratórios em contratos de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com alienação fiduciária não possuem um limite legal específico, permitindo que as partes negociem livremente os percentuais aplicáveis. Jurisprudências recentes têm considerado abusivas taxas de juros que excedem significativamente a média de mercado, o que não se verifica no presente caso, estando as taxas pactuadas em conformidade com as taxas do mercado.

Sustenta que a parte Apelante defende em seu recurso que houve a aplicação de juros diversa da pactuada, visto que foram estipulados na CCB juros de 2% ao mês e 26,82% ao ano, entretanto foram efetivamente aplicados taxa de 2,08% ao mês e 28,07% ao ano
no entanto, tais argumentos não devem prosperar, uma vez que é possível constatar na Atualização Monetária juntada no id. 180779171 dos autos de origem, em sua página 06, a atualização da CCB 622629, onde consta todas as taxas e encargos aplicados no cálculo, podendo ser observado que a taxa de juros aplicada foi de 2%, conforme pactuado.
Afirma a legalidade dos encargos contratados, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de
Apelação Cível interposta
Roseli Moreira dos Santos Gobbo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado para consolidar a posse a propriedade plena do veículo objeto dos Autos,
MARCA TOYOTA MODELO COROLLA GLI FLEX COR CINZA CHASSI 9BRBL42E9E4789340 RENAVAM 00992468043 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA AYK0F01 em mãos do credor fiduciário
.

Nas razões recursais as Apelantes sustentam a ausência de pactuação quanto a capitalização de juros, bem como argumenta que a taxa de juros remuneratório pactuada extrapola a média de mercado, devendo ser reconhecida a abusividade da cobrança dos referidos encargos com o consequente afastamento da mora do devedor e extinção da busca e apreensão
.

Constata-se da análise dos documentos juntados aos Autos que as partes firmaram em
12/04/2024, Contrato de Crédito Bancário - CCB n° 622629, no valor de R$ 93.793,18 (noventa e três mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos) a ser pago em 60 parcelas mensais de no valor de R$ 2.752,71 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) com vencimento inicial para o dia 10/05/2024 e final para o dia 10/04/2029,

cujo veículo Toyota Corolla GLI Flex, Cor cinza, Ano/Modelo 2014/2014, Placa AYK0F01, conforme se verifica na Cláusula Décima Sétima da Cédula de Crédito Bancário (CCB 622629) constituiu objeto da garantia fiduciária.

As Apelantes tornaram-se inadimplentes, ensejando a presente Ação de Busca e Apreensão que foi julgada procedente, motivando o presente recurso em que questiona a cobrança de juros na forma capitalizada
,
aduzindo a ausência da contratação e que os juros remuneratórios são abusivos e acima das taxas médias de mercado.

Com relação a cobrança de juros na forma capitalizada necessário anotar que é admitida quando pactuada entre as partes.

Da análise do contrato apresentado com a inicial constata-se consta a pactuação da capitalização de juros senão vejamos:

“
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS E DAS TARIFAS: 11.1 - Os encargos fixados no item "ENCARGOS FINANCEIROS”" do preâmbulo incidirão sobre o saldo devedor da operação, capitalizados mensalmente e exigíveis juntamente com as parcelas do principal, conforme periodicidade de pagamento prevista nesta cédula. 11.2 - Sobre o saldo devedor incidirá a taxa de juros remuneratórios pós-fixada, conforme percentual de taxa de juros remuneratórios pós-fixada indicado no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, ou, no caso de interrupção da sua divulgação pelos órgãos oficiais, por outra taxa referencial de juros com base equivalente que venha a substitui-la, a qual será somada a taxa de juros remuneratórios pré-fixada indicada também no item "ENCARGOS FINANCEIROS", quando houver, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.

Parágrafo único - A taxa de juros pós-fixada é calculada utilizando-se o fator acumulado, que pode ser obtido através do produtório (multiplicação) dos fatores diários, acumulados entre a data da liberação ou do último pagamento até a data da liquidação atual.
O cálculo do fator diário e do fator acumulado serão obtidos através das seguintes fórmulas matemáticas: Fator diário = ((taxa de juros + 1) ^ (1/dias de divulgação da taxa)) O fator acumulado será obtido pelo produtório dos fatores diários”.

Dessa forma, não assiste razão às Apelantes ao sustentarem a inexistência de pactuação de juros na forma capitalizada, valendo ressaltar que no caso em análise, constata-se do contrato firmado entre as partes que há previsão, de forma clara e expressa quanto a cobrança de juros na forma capitalizada, de modo que não se demonstra razoável a Autora sustentar desconhecimento ou ilegalidade da cobrança, ou que teria ocorrido afronta as disposições do Código de Defesa do Consumidor ademais, como já mencionado, é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, senão vejamos:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ
.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo –
afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. SEGURO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, alegando a abusividade das taxas de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro), cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência e requer a restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização de juros contratada; (iii) determinar a validade da cobrança de tarifas bancárias, incluindo registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro; (iv) verificar a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência; (v) avaliar a existência de valores pagos indevidamente e a eventual restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão submetidas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios (Súmula 596/STF). A taxa pactuada (2,84% ao mês e 39,86% ao ano) está dentro dos parâmetros de mercado e não se demonstra abusiva, conforme REsp 1.061.530/RS e dados do Banco Central.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui
prova suficiente de previsão contratual (Súmula 539/STJ; REsp 973.827/RS).

A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que haja prestação do serviço e os valores não sejam excessivos (Tema 958/STJ). No caso, a instituição financeira comprovou a realização dos serviços e os valores cobrados são razoáveis.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto.

Não foi constatada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência, em conformidade com a Súmula 296/STJ, devendo prevalecer os encargos pactuados (juros moratórios e multa contratual).

Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro, sendo mantida sua validade (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, sendo sua revisão admitida apenas em casos de significativa discrepância em relação à taxa média de mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada e comprovada pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro é válida, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e os valores não sejam excessivos.

Não é admissível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de inadimplência.

A contratação de seguro somente é inválida se configurada venda casada ou restrição à escolha do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 539 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 973.827/RS; REsp 1.259.573/RS; REsp 1.639.259/SP (Tema 972). (N.U 1000270-73.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025).

Com relação aos juros remuneratórios
as Apelantes argumentam que são excessivos e extrapolam a média de mercado, aduzindo que
foram fixados à taxa nominal de 2,23% ao mês (30,29% ao ano), enquanto a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade correspondente à época (código 25447 – operações de crédito com recursos livres – Pessoas jurídicas – aquisição de veículo), era de 1,50% ao mês.

Argumentam que conforme demonstrado no parecer contábil elaborado, o contrato previa de forma expressa a aplicação de juros de
2,00% ao mês e 26,82% ao ano, entretanto, foi constatada a efetiva cobrança da taxa de 2,08% ao mês e 28,07%.

Com relação aos juros remuneratórios necessário anotar que consta na Cédula de Crédito Bancário a taxa de juros remuneratórios no seguinte

percentual na cláusula - ENCARGOS FINANCEIROS: TAXA EFETIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÉFIXADA: 2.0000 % a.m / 26.8241% a.a JUROS DE MORA: 1,00% a.m. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO: TABELA PRICE
CET: 2,17% a.m. /29,80 % a.a”.

Cumpre anotar que no pertinente a taxa de juros remuneratórios há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano, podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, considerando se como abusiva
quando ultrapassa
o dobro da

meia a média de mercado na época da contratação
.

No caso em análise as Apelantes alegam que os juros remuneratórios em torno de 2,08% ao mês e 28,07% aa. Não estariam conforme o pactuado no entanto, constata-se que no CET

a taxa no percentual de
2,17% a.m. /29,80 % a.a”
de forma que a taxa aplicada não se demonstra destoante e inclusive, está abaixo do convencionado (
2,17% a.m. /29,80 % a.a”).

No mais, as Apelantes asseveram que a taxa esta acima da média de mercado que seria de 1,50% ao mês, no entanto, necessário anotar que a
cerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.

Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Como se verifica a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, ou seja, admite-se a taxa como razoável até uma vez e meia a média de mercado, ultrapassado uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo é considerada abusiva o que não é o caso dos autos.

Necessário anotar, ademais,
apenas para esclarecimentos
que
o Custo Efetivo Total constante na operação
de acordo com o artigo 2o, da Resolução 3.5127 do Banco Central é permitido que os custos da operação sejam repassados ao tomador do empréstimo senão vejamos:

Art. 2o A instituição deve assegurar-se de que o tomador, na data da contratação, ficou ciente dos fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo.

Cumpre ressaltar que Custo Efetivo Total CET consiste
no valor final que realmente será pago em um contrato de empréstimo representando todos os gastos e despesas de transações de crédito que é calculado

levando em consideração a
Taxa de juros no contrato; tributos como IOF, tarifas cobradas entre outras despesas, de forma que corresponde ao valor que será pago por aquele que pede crédito que
vai além da taxa de juros
, pois, como mencionado
o CET leva em consideração todas os custos e despesas incidentes sobre uma operação de crédito que deverá ser pago por quem requereu dinheiro emprestado.

A
taxa de juros de um empréstimo
é apenas um dos itens do Custo Efetivo Total. Ou seja, os juros estão dentro do CET, que ainda inclui todos os outros componentes relacionados à operação de crédito.

Os juros representam o lucro que o Banco ou instituição financeira terá ao emprestar dinheiro para uma pessoa. É uma forma de compensação por conceder crédito. Então, sempre que um empréstimo acontece, quem pegou o montante

emprestado paga juros.

Já o CET envolve tanto a taxa de juros quanto os outros custos que a instituição teve para conceder o crédito e, também, outros itens que o tomador (quem pega dinheiro emprestado) adicionou ao contrato. É o caso de
seguros como o prestamista
.

Muita gente olha apenas para a porcentagem da taxa de juros para considerar ou não pegar um empréstimo. Só que é possível uma instituição oferecer taxa de juros menor que outra e, ainda assim, o CET ser maior, o que faz o valor a ser pago pela dívida ficar mais caro.
Informações obtidas no site https://www.bancopan.com.br/blog/educacao-financeira/cet-o-que-e-custo-efetivo-total-e-como-calcular?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIn5j8wtLThgMVSoHCCB28lgMWEAAYASAAEgKl9fD_BwE)

Diante do quadro apresentado nos Autos não há como acolher a tese invocada pela Apelante de que a taxa de juros remuneratórios contratada se revela abusiva ou ainda que a Instituição Financeira aplicou índices superiores ao contratado abusivamente, tendo em vista que quando se verifica o cálculo apresentado, os juros encontram-se abaixo do que seria resultante da taxa de juros prevista no contrato resultante do Custo Efetivo Total
de
2,17% a.m. /29,80 % a.a) sendo o percentual aplicado segundo afirma a Apelante,

de
(
2,08% ao mês e 28,07% aa).

Dessa forma, não há falar em cobrança de encargos abusivos a justificar afastamento da mora das Apelantes
, até porque esta encontra-se caracterizada pelo inadimplemento contratual na medida em que não houve o pagamento das prestações na forma ajustada, tampouco, há falar em restituição de valores pagos a maior o que não ocorreu de fato.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença recorrida em seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025